Tribunal: TJSP
Processo: 2093349-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. Decisão agravada que determinou a realização de perícia contábil, fixou honorários periciais no valor de R$ 1.600,00, bem como ordenou que a empresa agravante suporte com o pagamento. Pretensão de redução dos honorários periciais. Irresignação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. Decisão agravada que determinou a realização de perícia contábil, fixou honorários periciais no valor de R$ 1.600,00, bem como ordenou que a empresa agravante suporte com o pagamento. Pretensão de redução dos honorários periciais. Irresignação da executada que não merece ser acolhida. Impugnação da recorrente que é genérica e não apresenta qualquer elemento técnico capaz de modificar o quantum determinado. Magistrado de primeiro grau arbitrou a verba pericial observando parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade, bem como levou em conta a complexidade da causa e o trabalho a ser executado. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.